Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-81.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. EXIBIÇÃO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. DEVER DO CONDÔMINO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DO RÉU. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ADESÃO ÀS REGRAS CONDOMINIAIS. CIÊNCIA QUANTO AOS ENCARGOS. COBRANÇA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexiste julgamento citra petita quando o Juízo analisa, de forma correta, todos os pedidos delimitados na Inicial.
2. O prazo prescricional para a cobrança da dívida de taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedente do Tema Repetitivo 949 do Superior Tribunal de Justiça.
3. É dever do condômino manter guardados os comprovantes relativos aos pagamentos das taxas condominiais durante a vigência do prazo prescricional para a cobrança de dívidas, diante da possibilidade de o Condomínio acioná-lo judicialmente, em prol do interesse coletivo, sobretudo em casos de suspeita de irregularidades da administração anterior.
4. Conforme entendimento consolidado em Recurso Repetitivo no 1439163/SP do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de condomínios irregulares, para que haja cobrança de taxas relativas a despesas comuns, é necessária a comprovação da adesão do morador às regras do condomínio.
5. Não existe dúvida quanto à possibilidade de cobrança das taxas condominiais caso exista a situação de fato comprovada por assembleias e convenções, nos termos do artigo 1.336, I, do Código Civil e de Precedentes desta Corte de Justiça.
6. A contribuição para as despesas do condomínio constitui obrigação de natureza propter rem, por isso tem o condômino a obrigação de pagar as taxas condominiais não impugnadas, diante da Revelia da devedora.
7. Recurso conhecido e provido.